Tribunal: STF
Processo: RE 117912
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
- Recurso  extraordinário  de que  não  se conhece, PORQUE
a suposta violação do art. 153, PAR. 2., da Constituição de 1967
se  resume a inconformidade do Recorrente com a aplicação dada, pelas
instancias  ordinarias, a dispositivos  de lei  ordinaria (art. 2.
DA Lei n. 5.478-68 e art. 397 do Código Civil).